Tribunal: TJES
Processo: 5007489-93.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Substituição do Produto
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007489-93.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SONY BRASIL LTDA.
RECORRIDO: JULIANO DA CONCEICAO TOREZANI
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5007489-93.2022.8.08.0014

RECORRENTE: SONY BRASIL LTDA

RECORRIDO: JULIANO DA CONCEIÇÃO TOREZANI

RELATOR: DRA.
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. VÍCIO NO PRODUTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PRODUTO DE CONSUMO DURÁVEL. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação Cominatória C/C Indenizatória, na qual narra a parte Autora, em síntese, que adquiriu um aparelho televisor junto à Requerida em 31/07/2017 e, em julho de 2022, ao tentar ligar o aludido aparelho, este não ligou. Enviou o aparelho à assistência técnica que constatou defeito na ‘’placa principal’’. Na oportunidade, a parte Autora fora informada que não possuíam a referida peça para troca e que, portanto, deveria entrar em contato com a Requerida para que ela fornecesse. O Autor entrou em contato com a empresa Requerida, solicitando a placa para reposição, no entanto, sem sucesso. Tentou por diversas vezes resolver a contenda junto a Requerida, porém sem êxito. Por fim, ingressou com a presente ação pugnando pelo fornecimento da “placa principal’’, bem como reparação pelos danos morais sofridos. Subsidiariamente, pugnou pela troca do aparelho de televisão por outro igual ou superior, ou ainda, pela devolução do valor pago.

Em contestação (ID.4520263) a requerida arguiu preliminar de incompetência do juizado. No mérito, aduz ausência de responsabilidade, tendo em vista que o Autor não levou o produto para análise técnica, bem como que o vício fora causado por desgaste natural do tempo, considerando sua vida útil. Sustenta, ainda, que o referido aparelho de televisão encontra-se fora da garantia, não havendo que se falar em reparação por defeito apresentado, por fim, alega ausência de danos morais e pugna pela total improcedência dos pedidos autorais.

A sentença (ID 4520272) proferida pelo juízo singular dispôs que:

Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido constante da inicial, razão pela qual
CONDENO
a ré
SONY BRASIL LTDA.
a fornecer ao autor
JULIANO DA CONCEICAO TOREZANI
a

placa principal da Tv Led 48 Smart Full KDL48W655D, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa única no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), que será convertida em perdas e danos em caso de descumprimento da obrigação específica.

Irresignada, a Requerida, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID 4520280) alegando ausência de responsabilidade, em razão do Recorrido não ter possibilitado a análise do produto pela assistência técnica, bem como a inexistência de danos morais sofridos.

A autora apresentou contrarrazões (ID. 4520285) ao Recurso ofertado, objetivando a manutenção da r. sentença.

VOTO

Inicialmente, cumpre esclarecer que, não obstante o recorrente tenha reproduzido praticamente todos os argumentos de sua contestação, faz-se necessária a apreciação do mérito, a fim de se evitar eventual supressão da devolução recursal. Neste sentido, entendo que não há óbice à flexibilização dos pressupostos de admissibilidade recursal em razão do princípio da primazia do julgamento do mérito, motivo pelo qual
CONHEÇO
do presente recurso, recebendo-o em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Compulsando detidamente o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

Insta dizer que, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Além disso, é
aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser o consumidor hipossuficiente diante da empresa. Por conseguinte, era ônus da empresa requerida comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo dos direitos autorais.

Inicialmente, destaco que um aparelho de televisão é um produto de consumo durável, sendo legítima a expectativa de que poderá ser utilizado por um longo período. Coaduno com o juízo sentenciante, nos seguintes termos:

Em breve consulta à rede mundial de computadores, nota-se que diversos artigos apontam para um prazo de utilização entre 40 a 90 mil horas, que equivaleria de 4 a 10 anos, caso o aparelho permanecesse ligado 24 horas por dia.

In casu,
por se tratar de equipamento de uso residencial, não é plausível presumir que o uso tenha ocorrido de forma ininterrupta, mas sim pontual, o que resultaria no aumento da expectativa de vida útil.

De todo modo, impossível admitir que, diante da tecnologia existente, um televisor tenha vida útil limitada a apenas 5 (cinco) anos, tendo que ser descartado após tal período, por falta de peças de reposição.

Assim, forçoso condenar a requerida ao fornecimento da peça necessária à reparação do televisor do demandante –
placa principal da Tv Led 48 Smart Full KDL48W655D.
Anote-se que tal fornecimento não se dará de forma gratuita, devendo o consumidor arcar com as despesas relativas à peça e ao reparo.

Em suas razões recursais a parte Recorrente aduz que o Recorrido não possibilitou a análise do produto defeituoso por assistência técnica autorizada, não possuindo, portanto, ciência do vício apresentado pelo aparelho de televisão.

Em que pese o alegado, verifico que a parte Recorrida efetuou diversas tentativas de contato junto a Empresa Recorrente por meios eletrônicos, porém sem sucesso, conforme documentos acostados nos ID’s de nº 4520253 4520255. Além disso, o Recorrido também realizou o envio de um telegrama para a Recorrente (ID. 4520255) noticiando o vício e solicitando que entrassem em contato para resolução, tendo a empresa recebido o referido telegrama, conforme informação contida no documento de ID nº 4520257, no entanto, não forneceu qualquer resposta.

Nesse sentido, entendo que restou comprovado as tentativas de contato da parte Recorrida junto a empresa Recorrente, que não obtiveram êxito em razão da inércia da própria Recorrente.

Ademais, no que se refere ao encaminhamento do aparelho de TV para assistência técnica autorizada, alega o Recorrido que a empresa Sony não possui assistência credenciada em sua cidade (Colatina), o que é possível verificar através do
site (
https://www.sonylocator.com/home
)
da empresa Recorrente, vejamos:

Nesse escopo, verifica-se que a assistência técnica autorizada da empresa mais próxima ao domicílio da Recorrida é na cidade de Linhares, ou seja, município diverso daquele no qual reside,
não podendo o consumidor ser obrigado a arcar com o ônus decorrente do transporte do produto até assistência técnica localizada em cidade diversa do seu domicílio. Nesse sentido entende a jurisprudência:

RECURSO INOMINADO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - VÍCIO DO PRODUTO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - INEXISTÊNCIA DE ASSISTÊNCIA NO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR - ÔNUS DAS EMPRESAS FORNECEDORAS - AUSÊNCIA DE CONSERTO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Fabricante que exigiu o prévio envio do produto à assistência técnica localizada em cidade diversa do domicílio do consumidor, mas não lhe forneceu os meios de transportar o produto.

2-
Não pode o consumidor arcar com o ônus decorrente do transporte do produto até assistência técnica localizada em cidade diversa do seu domicílio, pois se trata de risco inerente à atividade desenvolvida pela fornecedora.

3- O vício de produto não sanado no trintídio legal é suficiente para gerar dano moral in re ipsa, ante o descaso com o consumidor.

4- Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 8010068-84.2016.8.11.0047, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/04/2018, Publicado no DJE 18/04/2018) - GRIFO NOSSO

Assim, entendo que restou comprovado que o Recorrido adotou todos os meios cabíveis a ele na tentativa de solucionar o problema apresentado pelo aparelho de televisão da marca Requerente, não obtendo êxito por razões alheias à sua vontade e, inclusive, causadas pelo próprio desmazelo da parte Requerente.

Por fim, no tocante a inexistência de danos morais levantada pela parte Recorrente em suas razões recursais, deixo de analisar o referido pleito uma vez que não houve condenação nesse sentido.

Sendo assim,
entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença incólume por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da causa, ante a ausência de verba condenatória, nos termos do artigo 55 da lei 9.099/95 e 85
§2º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)